Tribunal: TJES
Processo: 5011216-03.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011216-03.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: HELEN MARCIA BARBOSA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE NATUREZA DOCENTE DAS FUNÇÕES EXERCIDAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Helen Marcia Barbosa Silva contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Cariacica, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da autora e reconhecer a legalidade do ato de exoneração fundado na acumulação indevida de cargos públicos. A parte embargante alega omissão, obscuridade e contradição, especialmente quanto à ausência de análise da natureza docente das atribuições exercidas e do enquadramento constitucional da acumulação, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição quanto à fundamentação adotada; (ii) estabelecer se o prequestionamento pode ser acolhido na ausência desses vícios, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a integrar decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A interposição de embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito da causa não encontra amparo legal, configurando indevida tentativa de modificação do julgado por meio de via processual inadequada.

5. O acórdão recorrido está adequadamente fundamentado, tendo analisado os elementos constantes nos autos e concluído pela ausência de comprovação da natureza docente das funções exercidas, o que inviabiliza o reconhecimento da acumulação lícita de cargos públicos.

6. A decisão embargada também reconheceu expressamente a legalidade do ato administrativo de exoneração, não havendo omissão quanto ao enquadramento constitucional da situação funcional da autora.

7. O voto condutor do acórdão apresentou de forma clara e objetiva os fundamentos jurídicos que embasaram a reforma da sentença, inexistindo obscuridade ou contradição na sua redação.

8. O simples inconformismo da parte com o conteúdo decisório não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

9. A pretensão de prequestionamento, quando desacompanhada de vício na decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

10. A ausência de multa por embargos protelatórios se justifica pela compreensão de que a parte atua no exercício regular do direito de recorrer, não havendo má-fé processual evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição impede o acolhimento de embargos de declaração.

2. O inconformismo da parte com o mérito da decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a causa.

3. O pedido de prequestionamento não supre a inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS nº 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, S1, j. 11.10.2006, DJ 06.11.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5011216-03.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: HELEN MARCIA BARBOSA SILVA
Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, LORENA CAVALCANTI BIANCHI - ES29869-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Helen Marcia Barbosa Silva
em face do acórdão proferido nos autos da apelação cível, por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível deu provimento ao recurso do Município de Cariacica para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a legalidade do ato de exoneração.

A recorrente maneja seus embargos de declaração apontando suposto vício de
omissão, contradição e obscuridade
, sob a alegação de ausência de enfrentamento de argumentos relacionados à natureza docente das atribuições do cargo e ao pretendido enquadramento constitucional da acumulação, além de requerer prequestionamento.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo provimento do recurso. Vejamos trechos do voto condutor:

“Portanto, ausente prova da natureza docente das atividades exercidas em ambos os vínculos, impõe-se reconhecer a ilegalidade da acumulação e a legitimidade do ato administrativo que culminou na exoneração da autora.
Do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade do ato administrativo de exoneração da autora.
É como voto.”

Assim, não há que se falar no vício apontado pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Como sabido, o acórdão embargado firmou conclusão no sentido de que não houve demonstração da natureza docente das atividades exercidas e, por conseguinte, reconheceu-se a ilegalidade da acumulação e a legitimidade do ato de exoneração, razões pelas quais reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.